Tribunal: TJMT
Processo: 1032710-39.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032710-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Execução Penal, Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUSTAVO ALVES VIEIRA - CPF: 061.370.991-80 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N.º 11.846/2023. FALTA GRAVE COMETIDA NOS DOZE MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. IMPEDIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto por Gustavo Alves Vieira contra decisão do Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de comutação de pena, formulado com fundamento no Decreto n.º 11.846/2023.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a prática de falta grave pelo agravante, nos doze meses anteriores à publicação do Decreto n.º 11.846/2023, impede a concessão da comutação de pena, ainda que a homologação da falta tenha ocorrido posteriormente.

III. Razões de decidir

3.

A comutação da pena prevista no Decreto n.º 11.846/2023 exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, sendo um deles a inexistência de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto.

4.

O agravante desativou sua tornozeleira eletrônica sem comunicação prévia em 30/09/2023, fato que caracteriza falta grave no curso da execução penal, nos termos do art. 50, VI, da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984), conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5.

A homologação da falta grave pode ocorrer após a publicação do decreto, desde que a infração tenha sido cometida no período vedado pelo art. 6.º do Decreto n.º 11.846/2023.

6.

A posterior homologação da falta grave pelo juízo competente, com a regressão definitiva do regime do agravante para o fechado, reforça a ausência do requisito subjetivo para a concessão da comutação da pena.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto presidencial impede a concessão da comutação de pena.

2.

A homologação da falta grave pode ocorrer após a publicação do decreto, desde que a infração tenha sido cometida dentro do período estipulado na norma.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n.º 11.846/2023, art. 6.º; Lei n.º 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 39, V, e 50, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 948.095/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/11/2024; STJ, HC n. 468.737/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10/04/2019.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

GUSTAVO ALVES VIEIRA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
GUSTAVO ALVES VIEIRA
contra a decisão de ID 252853673, proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
2000299-30.2021.8.11.0064
, que
indeferiu

o pedido de comutação de pena
formulado com fulcro no Decreto n.º 11.846/23.

Nas razões recursais de ID
252853670
, o agravante requer
a concessão da comutação de pena
com supedâneo no art. 6.º,
caput
, do Decreto n.º 11.846/2023, ao argumento de que o requisito subjetivo se encontra satisfeito, na medida em que não houve homologação de falta grave nos doze meses antecedentes à publicação do decreto.

Em contrarrazões vistas no ID 252853676
, o Ministério Público rechaça a pretensão formulada e requer seja negado provimento ao recurso manejado pela defesa.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no
ID 252853674
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 263860286, opina pelo
desprovimento

do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Verte dos autos que o recorrente
GUSTAVO ALVES VIEIRA
cumpre a cumpre pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de
roubo circunstanciado
, apurado nos autos da ação penal n.º 1002717-44.2021.8.11.0003 (Comarca de Rondonópolis – MT), cujo trânsito em julgado se perfectibilizou em
22/04/2021.

Depreende-se do caderno processual, outrossim, que o recuperando postulou a
concessão da comutação da pena
, nos termos previstos no Decreto n.º 11.846/23, ao argumento de que havia cumprido mais de 1⁄4 da reprimenda que lhe foi imposta (ID 252853678).

Instado a se manifestar, o Ministério Público se opôs à pretensão defensiva, com fulcro no art. 6.º,
caput
, Decreto n.º 11.846/23, mencionando que,
in casu
, houve o cometimento de falta grave no curso da execução, refletida na
desativação da tornozeleira eletrônica
, por falta de comunicação, em
30/09/2023
(ID 252853676).

Por sua vez, o magistrado
a quo

indeferiu
o pedido de comutação da pena, valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“
(...) O recuperando
cumpria pena em regime semiaberto desde 20/03/2023, porém, foi regredido cautelarmente por desativação da tornozeleira em 30/09/2023
, os autos
aguardam o cumprimento do mandado de prisão para deliberação acerca da falta grave.

Assim,
a pendência de análise da falta grave cometida em 30/09/2023, insere no requisito subjetivo do recuperando para concessão da comutação nos termos do art. 6º, § 1º, do Decreto n. 11.846/2023:

Art. 6º
A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à
inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave,
prevista na Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.

§ 1º A notícia da prática de falta grave ocorrida após a publicação deste Decreto não suspende e nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de penas.

Em que pese os autos aguardarem o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do recuperando para análise da falta grave, deve-se observar que a desativação da tornozeleira em 30/09/2023, é anterior a publicação do decreto, ou seja, dentro do prazo de 12 (doze) meses a publicação do Decreto.

Neste sentido, ante a ausência do requisito subjetivo,
indefiro
a concessão da comutação de pena”

(
sic
– ID 252853673).

A despeito dos argumentos defensivos no sentido de que há o preenchido do requisito subjetivo previsto no normativa, em razão da ausência de homologação da falta grave,
a conclusão adotada em primeiro grau revela-se acertada
e está em consonância com o entendimento jurisprudência firmando sobre a temática.

Com efeito, o recorrente iniciou o cumprimento da pena em regime semiaberto e, nessa condição, lhe era exigido o
uso da tornozeleira eletrônica
para devida fiscalização. Todavia, o equipamento
persistiu sem comunicação

por mais de 10 (dez) dias
, particularidade a qual deu azo à sua
desativação
e, na sequência,
regressão cautelar do recuperando
, por abandono do cumprimento de pena (ID 252853680; ID 252853679).

Como é cediço, a falta de zelo para manutenção do correto funcionamento da tornozeleira eletrônica caracteriza a
prática de falta de grave
no curso da execução da penal, consoante se depreende das jurisprudências em destaque:

“Descumprimento reiterado das medidas impostas para o cumprimento de pena no regime semiaberto curso da execução penal configura falta grave e impõe a regressão do regime prisional. Agravo desprovido”.
(TJ-MT 10090837420228110000 MT, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/2022) – Destaquei.

“(...)
Caracteriza falta grave os casos de rompimento do dispositivo eletrônico, falta de bateria ou de violação do perímetro delimitado. Isto porque configura inobservância dos deveres relativos à execução das tarefas e das ordens recebidas
(artigos 50, VI e 39, V, ambos da LEP),
podendo, neste ponto, assemelhar-se à fuga
(nos moldes do artigo 50, II, da LEP). AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJ-GO 5551882-95.2021 .8.09.0000, Relator.: DESEMBARGADOR LEANDRO CRISPIM - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/04/2022) – Destaquei.

É dizer, portanto, que o caso concreto atrai
os termos do art. 6.º do Decreto n.º 11.846/2023
, que
veda a concessão de comutação da pena àqueles que cometem a falta disciplinar grave nos doze meses que antecedem a publicação do normativo
, veja:

“Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto
fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente
, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na
Lei nº 7.210, de 1984
- Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023”.

Da atenta leitura do texto legal,
não se extrai do seu teor qualquer data limite para a homologação da falta grave
,
tornando descabida a criação de tal marco
, pois, como é cediço, “
para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena,
o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República
.”
(STJ, HC HC 456.119/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). (HC 468.737/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Dje 10/04/2019).

Ademais, sopesando a amplitude do texto legislativo e a interpretação realizada para o art. 5.º, § 1.º, do Decreto n. 8.172/2013, cuja redação se mostra idêntica ao texto atualmente analisado,
o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a homologação da falta grave poderá ocorrer até a data da publicação do decreto ou em momento posterior
, sendo
suficiente para o indeferimento da benesse o simples informação sobre o cometimento de falta grave nos doze meses antecedentes à publicação do decreto
.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO.
DECRETO N. 11.846/2023
. INDEFERIMENTO.
FALTA GRAVE COMETIDA NOS 12 MESES ANTES DA PUBLICAÇÃO DA NORMA, MAS NÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento: "1. A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto impede a concessão do indulto. 2.
A homologação da falta grave pode ocorrer após a publicação do decreto, desde que a falta tenha sido cometida dentro do prazo estipulado
."
(AgRg nos EDcl no HC n. 948.095/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 8.172/13. FALTA GRAVE PRATICADA NOS DOZE MESES ANTERIORES AO DECRETO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. O Decreto n. 8.172/13
exige a homologação da falta grave, mas não prevê que a apuração ocorra nos doze meses anteriores à sua publicação, ressaltando, contudo, a necessidade de ser garantido o contraditório e a ampla defesa e respeitado o lapso prescricional
”.
(HC n. 385.218/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 16/6/2017.) – Destaquei.

Nesse diapasão, a conclusão adotada pelo magistrado
a quo
se mostra
escorreita
e, ademais,
robustecida
pelas informações contidas nos andamentos virtuais do PEP n.º 2000299-30.2021.8.11.0064, dos quais se extrai o êxito no cumprimento de mandado de prisão anteriormente expedido em desfavor do recorrente e a realização de audiência de justificação, ocorrida em
22/11/2024
, posteriormente à publicação do decreto.

Naquela ocasião, o magistrado
rejeitou a justificativa
apresentada pelo recuperando,
reconheceu o cometimento de falta grave
e
determinou regressão definitiva do recuperando

para o regime fechado
, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Assim, n
ão acolho a justificativa apresentada e reconheço a ocorrência da falta grave
, determinando a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos. Determino a
interrupção da pena
no período de 30/09/2023 (desativação da tornozeleira) a 01/10/2024 (cumprimento do mandado de prisão). Mantenho a
data base em 01/10/2024
, data da prisão da última prisão. Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, determino
a regressão em DEFINITIVO
,
o regime de cumprimento da pena do recuperando do semiaberto para o regime FECHADO”
(Mov. 201.1 – PEP n.º 2000299-30.2021.8.11.0064) – Destaquei.

Com efeito, a falta grave perpetrada pelo ora recorrente ressaiu supervenientemente homologada pela autoridade judiciária, o que obsta o preenchimento do requisito subjetivo exigido para a concessão da comutação a pena.

Mantem-se
, portanto, os termos da decisão impugnada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por

GUSTAVO ALVES VIEIRA
,

mantendo inalterada a
decisão indeferitória da comutação de pena, proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
2000299-30.2021.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025